Tribunal: TJES
Processo: 0000714-87.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000714-87.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor idoso e analfabeto, que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco Itaú BMG Consignado S/A. O autor sustentou nunca ter firmado contrato e sequer assinado qualquer documento para a concessão do crédito, embora seu benefício previdenciário estivesse sendo descontado para pagamento de parcelas do suposto empréstimo.

O juízo de primeiro grau considerou que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação com a apresentação de um comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para conta do autor, razão pela qual julgou improcedente a ação.

Os herdeiros do autor, falecido no curso do processo, interpuseram recurso reiterando a inexistência da contratação, a hipossuficiência do falecido e a ausência de contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de apresentação do contrato assinado pelo consumidor afasta a validade da relação jurídica alegada pelo banco; e
(ii) estabelecer se a retenção indevida de valores do benefício previdenciário do autor gera direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimos bancários recai sobre a instituição financeira, especialmente em casos de consumidores hipossuficientes, conforme a teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, § 1º, do CPC).

A apresentação de comprovante de TED não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado ou de outro meio de prova idôneo que demonstre a regularidade da contratação.

A ausência de contrato assinado impossibilita a verificação dos termos da suposta contratação, ensejando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que os descontos foram realizados antes da modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo prova de má-fé da instituição financeira.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso por longo período configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (
in re ipsa)
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a repercussão do dano, a condição do consumidor e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimos consignados, especialmente quando impugnada pelo consumidor.

A simples transferência de valores para conta bancária do consumidor não é suficiente para demonstrar a validade da contratação, sendo necessária a apresentação do contrato assinado ou outro meio de prova idôneo.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) quando há retenção indevida de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso, justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, § 1º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/08/2018; TJES, Apelação Cível n.º 5004735-90.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000714-87.2019.8.08.0068

APELANTES
: MARIA DE LOURDES ROZENDO E OUTROS, herdeiros de DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

O Autor da ação, Dorval Francisco de Oliveira, idoso e analfabeto, ajuizou a presente ação alegando que não contratou um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú BMG Consignado S/A.

A ação foi movida após o Autor perceber que seu benefício previdenciário estava sofrendo descontos para pagamento de um suposto contrato de mútuo bancário nº 552105771, no valor de R$ 691,58, parcelado em 72 vezes de R$ 19,10. O Autor alegou que nunca contratou tal empréstimo e que não assinou qualquer documento para sua concessão.

A instituição financeira apresentou defesa sustentando a regularidade da contratação e juntou aos autos um comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 668,89, realizado em favor do Autor, como prova do negócio jurídico.

O juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, com fundamento de que a instituição financeira comprovou a entrega do valor ao autor via TED e de que não houve impugnação do Autor quanto à titularidade da conta que recebeu o dinheiro.

A parte autora, falecida no curso do processo, representada por seus herdeiros, interpôs recurso de apelação, reiterando a inexistência da contratação, a hipossuficiência do falecido e a ausência de contrato assinado.

Considerando que o Autor alegou que não realizou a contratação, competia ao Banco/Apelado, fornecedor do serviço, comprovar que a mesma foi realizada de forma regular.

O Banco/Apelado se limitou a juntar aos autos comprovante do depósito do valor na conta bancária do Autor, impossibilitando que se verifique se o contrato, de fato, foi realizado por este e em que termos teria se dado a contração.

Assim, considerando que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo e que o Banco/Apelado não comprovou que o empréstimo questionado foi realizado, especialmente considerando que se trata de relação de consumo e o fornecedor de serviço só não responderá pelos danos quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC) não se pode reconhecer a validade da contratação.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de instituição financeira. A Apelante alega que nunca firmou contrato de cartão de crédito consignado, tampouco autorizou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, apresentada pelo Apelado, deve ser acolhida; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do contrato pela instituição financeira, no momento processualmente oportuno, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de advogado particular não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência econômica da parte, especialmente quando há comprovação de recebimento de aposentadoria em valor inferior a R$ 1.000,00, como no caso da Apelante. A impugnação à justiça gratuita, feita pelo Apelado, é apresentada a destempo, uma vez que deveria ter sido arguida na contestação, conforme o art. 100 do CPC, sob pena de preclusão.
A ausência de juntada do contrato de empréstimo no prazo da contestação, sem justificativa válida, configura falha processual relevante, conforme arts. 434 e 435 do CPC, e impede a defesa adequada da parte Apelante, justificando o provimento do pedido de declaração de inexistência do contrato.
O dano moral é in re ipsa, sendo presumido em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, conforme entendimento pacífico deste Tribunal e de outros tribunais brasileiros. A ausência de informação clara e precisa sobre a contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção da parte era a obtenção de empréstimo consignado, caracteriza violação ao dever de informação, ensejando a nulidade do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência econômica da parte. A falta de apresentação oportuna do contrato pela instituição financeira, sem justificativa válida, acarreta a nulidade do negócio jurídico questionado, com direito à restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 4º, 100, 434, 435; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12.12.2018; TJES, Apelação Cível n.º 5004919-37.2022.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 30.11.2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009835-44.2018.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/10/2024).

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO - INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO
- DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO.
1. O então autor ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a declaração de inexistência do negócio jurídico, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou o contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com o banco requerido. 2.
Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
3. No caso dos autos, na réplica à contestação a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua e que a parte requerida cometeu crime de falsificação. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos. 4. Ademais, em que pese nos presentes autos tenha sido anexado pelo banco o relatório/dossiê da contratação, que possui a descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização (a qual, importante mencionar, foi impugnada pela parte autora), fotografia “selfie” do consumidor contratante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, o endereço não é o mesmo que o informado pelo autor no processo, bem como inexiste, em se tratando de contratação eletrônica, certificação da assinatura por autoridade certificadora, por exemplo, destacando-se, ainda, que o autor adotou postura ativa quando notou o numerário proveniente do suposto empréstimo em sua conta bancária, tendo procurado o PROCON para efetuar uma reclamação. 5. O banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado, de maneira que imperiosa a manutenção da r. sentença. 6. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário. 7. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/06/2024).

Desse modo, inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo discutido nos autos, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

O reconhecimento da nulidade da contratação impõe o retorno das partes ao
status
anterior, ou seja, os valores descontados no benefício previdenciário do Apelante devem ser restituídos e o valor depositado na conta bancária do Autor também deve ser devolvido.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da repetição em dobro, firmou o entendimento de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ocorre que houve a modulação dos efeitos do mencionado precedente qualificado, de modo que seus efeitos somente se aplicam aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Desse modo, considerando que os descontos ocorreram no período de 02/2015 a 07/2017, devem ser restituídos ou compensados de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé.

Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria por longo período.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Autor conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal, com juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato questionado, determinou a devolução dos valores descontados da conta da autora, corrigidos monetariamente, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado pela autora ou se houve fraude, ensejando a responsabilidade do banco; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença está adequado ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, segundo a Súmula 479 do STJ e o entendimento consolidado no julgamento de recursos repetitivos (REsp 1199782/PR). O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresentou o contrato alegadamente firmado com a autora, nem demonstrou o uso do cartão de crédito consignado pela consumidora, indicando a ausência de legitimidade da contratação. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário gera dano moral presumido, especialmente em face de idosa que depende dessa verba para sua subsistência, causando abalo psicológico relevante.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos de descontos indevidos de benefício previdenciário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas por terceiros em contratos de empréstimo consignado, considerando o risco inerente à sua atividade. A ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados por descontos indevidos em benefício previdenciário. O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não deve ser reduzido quando adequado às circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000552-89.2022.8.08.0039, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. O valor fixado na instância originária (R$3.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes. 4. Apenas os descontos que porventura tenham ocorrido após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.413.542/RS), de abril de 2021, é que devem ser restituídos em dobro, ao passo que os valores pretéritos devem ser devolvidos na forma simples. 5. Recursos conhecidos e desprovidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003525-38.2021.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/05/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para (1) reconhecer a nulidade da contratação, (2) determinar a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do Autor de forma simples, (3) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, (4) autorizar a compensação do valor creditado na conta do Autor com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.